Tribunal: TJSP
Processo: 1018977-47.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Cartões de crédito consignado. Valores dos saques não creditados em conta corrente indicada pelo autor. R. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Não acolhimento. Inconsistência de dados informados pelo autor para recebimento dos valores dos saques não comprovada pelo réu. Falha no serviço reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Cartões de crédito consignado. Valores dos saques não creditados em conta corrente indicada pelo autor. R. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Não acolhimento. Inconsistência de dados informados pelo autor para recebimento dos valores dos saques não comprovada pelo réu. Falha no serviço reconhecida. Determinação para estorno ao autor das parcelas e encargos relacionados aos saques não recebidos. Danos morais configurados. Descontos indevidamente efetuados do benefício previdenciário do autor, verba de caráter alimentar. Indenização arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. R. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.